Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720049-54.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIELSON MIGUEL PACHECO DA SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de ELIELSON MIGUEL PACHECO DA SILVA, preso preventivamente pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 5/6/2020, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, oportunidade em que os policiais apreenderam no local duas tesouras, dois aparelhos celulares e um cigarro de maconha. Salienta que o paciente foi indiciado pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob a justificativa de que ele possui vínculos com o co-indiciado Wanderson e que ambos se associaram para a prática do tráfico de drogas, visto que eles possuem laços de parentesco e residem no mesmo local. Em suma, reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que não há indícios de que o paciente estivesse associado a Wanderson e que o cigarro de maconha encontrado em sua residência era destinado para uso próprio. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5°, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que nas suas posses foram apreendidas drogas. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista os depoimentos das testemunhas, indicando os autores dos fatos como vendedores da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os autuados foram condenados pelo crime de tráfico de drogas e outras condenações por crimes patrimoniais, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar (...) - (grifos nossos). A MM. Juíza da 2a Vara de Entorpecentes do DF, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, consignou que: Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 07 de junho de 2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 65158437). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de ELIELSON MIGUEL, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 1.592-2/2020) até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A esse respeito, inclusive, é importante destacar as informações sobre a prisão em flagrante do indiciado, ocorrida no contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos do procedimento cautelar de n.o 1.592-2/2020, cuja atividade investigativa foi denominada de "Operação Nord Sieben", ocasião em que foram efetivamente apreendidas porções de “maconha”, balança de precisão e valores em espécie (id. 65158438 e id. 65158440), o que configurou o perigo concreto da conduta e a necessidade de custódia provisória. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ELIELSON MIGUEL PACHECO DA SILVA. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, não verifico qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 672/2020 – 15a DP, os policiais se dirigiram até o endereço do paciente a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 2a Vara de Entorpecentes do DF. A ordem judicial originou-se de investigações realizadas pela Seção de Repressão de Drogas da 15a DP e descritas no Relatório n. 21/2020 - 15a DP, no qual o paciente foi identificado comercializando drogas no local. O relatório fundamentou-se em oitivas de usuários de drogas. Segundo os policiais responsáveis pelas diligências, no quarto do paciente foram encontrados dois aparelhos celulares, uma porção de maconha e uma tesoura com resquícios de droga, bem como a quantia de R$ 204,00, no bolso da bermuda de ELIELSON. No barraco ao lado, pertencente a WANDERSON, os policiais localizaram a quantia de R$ 500,00, duas porções de maconha, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e dois aparelhos celulares. Além disso, conforme destacado pelo MM. Juiz singular, o paciente é reincidente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador